Tribunal: STF
Processo: RE 235794
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental.
2. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabilidade da Súmula
 343.
3. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da
 interpretação
constitucional revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e
 ao princípio da
máxima efetividade da norma constitucional. 4. Agravo regimental a que
 se nega provimento.